Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-33.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-33.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO - CPF: 621.711.431-34 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o desprovimento da Apelação interposta pelos Embargantes, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pelos Recorrentes foram enfrentados.

Quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ALESSANDRO DO NASCIMENTO – ME e HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO

de Acórdão que,
à unanimidade
, negou provimento ao Apelo interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
Eis a ementa do Acórdão (ID. 239479150):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA AS DEMAIS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição quando verificado que, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do título a que pretende dar agregar força executiva, as partes foram tenham sido devidamente citadas. Considerar-se-á, portanto, como interrompida a prejudicial de mérito do Despacho inicial que determina a citação dos Requeridos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada não ultrapassa o limite estabelecido pelo BACEN.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Os Embargantes apontam o vício da omissão na decisão recorrida; sustentam que o Colegiado não enfrentou de forma clara a tese de que o Banco do Brasil não apresentou demonstrativo de débito claro e detalhado, conforme preceitua a Súmula 247 do STJ, que determina a necessidade de o credor fornecer elementos claros para que o devedor compreenda a evolução do débito.

Alegam que houve omissão, também, quanto ao enfrentamento da tese de excesso de execução; ressaltam que não foi comparada adequadamente com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central na época do contrato.

Por fim, afirmam que ouve omissão/contradição quanto à validade da interrupção da prescrição em relação à Embargante Herley Cristina, porquanto a sua citação ocorreu muito depois do prazo de prescrição, e não se pode simplesmente retroagir os efeitos da citação de outro réu para interromper o prazo prescricional da Apelante.

Convictos nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 247255175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Razão não assiste aos Embargantes.

Observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a taxa de juros mensal contratada entre as partes perfaz 8,25% ao ano (ID. de origem 4617682 – pág. 4), o que não se revela abusivo, como quer fazer crer os Embargantes.
Aliás, ainda que fosse, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Quanto à omissão apontada na ausência de enfrentamento da tese prescricional, restou muito bem esclarecido que, de acordo com o prazo estipulado em contrato para quitação da obrigação, tem-se que a última parcela venceria em
01º/08/2015
(ID. 4617682 – pág. 2).

Conforme se depreende dos autos, o Despacho que recebe a inicial e que determina a citação dos Requeridos
ALESSANDRO DO NASCIMENTO – ME
e
HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO,
ocorrera em
30/01/2017
–
vide
ID. 4704149, ou seja, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, devendo-se considerar como interrompida a prejudicial de mérito do Despacho inicial que determina a citação dos Requeridos que, repita-se, ocorreu em
30/01/2017.

Portanto, não há falar em prescrição.

A propósito, quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.

Sobre o tema, há muito fora pacificado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O §4º, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
3. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento.
4. Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados.
5. Ora, como cediço, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.
6. (...)

(N.U 1007429-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão e obscuridade no acórdão
.-

(N.U 1000316-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).”

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão ou contradição a serem sanadas. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024